Tribunal: TJPA
Processo: 0840331-96.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840331-96.2020.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

REPRESENTANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: DENIS GONCALVES BELUCIO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS NÃO PACTUADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC E SERASA. DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EM MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. O requerido não logrou êxito em comprovar a regularidade dos débitos cobrados do autor já que inexistem nos autos quaisquer contratos que foram efetivamente assinados e a documentação do autor em nada se assemelha com a documentação apresentada pela ré, evidenciando, portanto, a fraude bancária.

2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme súmula 479 do STJ, de modo que ausente a comprovação da inexistência da falha na prestação do serviço, a ré deverá indenizar os danos causados à parte autora, presumindo-se que não houve celebração válida dos negócios jurídicos questionados na inicial.

3. A ausência de comprovação de que o autor solicitou os empréstimos questionados e efetivamente prestou o aval ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados.

4. A quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mostra-se adequada por estar em sintonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a parte autora foi vinculada indevidamente à cinco diferentes contratos, tendo seu nome negativado por débitos que totalizaram mais de cinquenta mil reais e cuja resolução do problema foi negada pelo banco quando ela tentou pela via administrativa.

5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A
. inconformado com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização Por Danos Morais ajuizada por
DENIS GONÇALVES BELUCIO
, ora apelado, julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

Em sua exordial (ID.5606740-Pág.1/16), o autor
alega que no ano de 2011 procurou o banco requerido com o objetivo de celebrar empréstimo bancário no valor de R$ 3.000,00, que foram pagos em 12 parcelas, sendo que esta foi única vez que o requerente solicitou crédito ao requerido.

Pontua que
em 2016, ao tentar realizar um empréstimo junto ao BASA o autor tomou ciência de que seu nome estava negativado junto ao SERASA na condição de avalista de Denilson Lobato Santos e Suzi Mery Fonseca dos Santos referente a parcelas nos valores de R$-518,76 (quinhentos e dezoito reais e setenta e seis centavos) e R$-1.177,14 (mil, setecentos e setenta e sete reais e quatorze centavos), ambos com vencimento em 24/03/2016. E outra parcela no valor de R$- 1.625,17 (mil, seiscentos e vinte e cinco reais e dezessete centavos) na condição de tomador, também com vencimento no dia 24/03/2016.

Acrescentou ainda que
ao consultar o cadastro do SPC o autor ainda descobriu que seu nome também se encontra vinculado como avalista referente a empréstimo de terceiros nos valores de R$-18.558,44 (dezoito mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), R$- 8.178,14 (oito mil, cento e senta e oito reais e quatorze centavos) e R$-25.621,87 (vinte e cinco mil, seiscentos e vinte e um reais e oitenta e sete centavos), todos com vencimento no dia 24/03/2016.

Assevera que apesar das negativações existentes
, nenhum dos empréstimos ou dos avais foi realizado pelo autor, que teve seu nome indevidamente utilizado por fraudadores.

Diante disso, requer a
declaração de inexistência dos débitos questionados, assim como pela condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais em razão das negativações indevidas promovidas em seu nome.

Em decisão inicial, foi deferida tutela de urgência para que banco promovesse a baixa na negativação realizada em nome do autor. Na oportunidade foi fixada a inversão do ônus da prova (ID.5606764-Pág.1/2).

O réu apresentou contestação (ID.5606776-Pág.1/15), alegando
que o autor possui conta corrente junto à ré desde 26 de janeiro de 2012, sendo que todos os contratos questionados pelo autor foram por ele firmados, seja na condição de beneficiário, seja na condição de avalista.

Pugnou ainda pela condenação do autor às penalidades da litigância de má fé. No ID .5606776-Pág.4, o requerido juntou extrato de conta corrente em nome do autor, também anexou propostas de acordos e as cédulas de crédito bancário, sem assinatura. No ID.5606776-Pág.3/4, foi juntado o contrato de abertura de conta corrente e os documentos utilizados no momento da abertura da conta.

Na réplica à contestação (ID.5606808-Pág.1/8), o autor refutou todos os argumentos da parte ré.

O juízo de origem proferiu sentença com a seguinte parte dispositiva (ID.5606822-Pág.1/8):

“Ante o exposto julgo PROCEDENTES os pedidos da parte autora para DECLARAR A INEXIBILIDADE dos débitos de R$ 518,76, vencido em 24/03/2016, R$ 1.177,14, vencido em 24/03/2016, R$ 18.558,44, vencido em 24/03/2016, R$ 8.178,14, vencido em 24/03/2016 e R$ 25.621,87, bem como do IOF no valor R$ 146,56 em relação ao autor, e, por consequente, condeno a requerida a:

a) ABSTER-SE de promover qualquer cobrança do autor em relação aos débitos declarados inexigíveis na presente decisão sob pena de R$ 500,00 por cobrança indevidamente realizada, limitada a R$ 10.000,00.

b) ABSTER-SE de promover a negativação do nome do autor junto aos órgãos de proteção do crédito, sob pena de multa de R$ 5.000,00 por negativação indevida realizada, limitada a R$ 15.000,00.

c) PROMOVER, no prazo de 5 dias a baixa de toda e qualquer restrição ao crédito do autor, inclusive, promovendo a retirada das informações referentes aos débitos ora declarados inexigíveis do Sistema de Informações de Crédito (SCR) sob pena de multa de R$ 200,00 por dia de atraso, limitada a R$ 4.000,00 e de multa de R$ 5.000,00 por nova inclusão indevida, limitada a R$ 15.000,00. d) PAGAR indenização pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$ 15.000,00 a ser atualizado monetariamente com base no IPCA-E a partir do presente arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação da requerida.

e) PAGAR as custas processuais e os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Extingo o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC/15”.

Inconformado, o BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA interpôs recurso de Apelação (ID.5606827-Pág.1/16), reiterando que
não há nenhuma irregularidade e ilegalidade dos contratos firmados na sua conduta como instituição financeira, principalmente porque as formas e condições foram acordadas no momento da contratação, bem como a ausência dos requisitos legais à indenização por danos morais.

Por fim, requer a reforma do
decisum
para que seja afastada a revisão dos contratos com o cancelamento da limitação/abstenção de descontos e extinta a condenação a título de danos morais em face da ausência de nexo de causalidade entre o evento danoso e o comportamento do recorrente.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença. Requer ainda, a majoração do valor dos honorários advocatícios para 20% (ID.5606832-Pág.1/10).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado para inclusão do feito na pauta do plenário virtual.

Belém, 02 de março de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal,
acerca da validade ou não da negativação, vez que o autor sustenta que não contraiu os débitos, e nem tampouco concedeu o aval em relação aos três últimos débitos referidos.

Da análise dos autos, verifica-se que o banco
requerido promoveu a negativação do nome do autor junto ao SPC e ao SERASA em razão do débito de R$ 518,76, vencido em 24/03/2016, R$ 1.177,14, vencido em 24/03/2016, R$ 18.558,44, vencido em 24/03/2016, R$ 8.178,14, vencido em 24/03/2016 e R$ 25.621,87 vencido na mesma data.

Somado a isso, observa-se que a instituição financeira,
objetivando comprovar a tese sustentada pela defesa de que o autor efetivamente firmou os contratos impugnados a ré promoveu a juntada de Cartão de Autógrafo no ID. 5606780-Pág.1, bem como da proposta de crédito n. 0363724-7, envolvendo o financiamento de R$ 8.000,00 no qual o nome do autor aparece como beneficiário sendo que nenhuma das páginas da referida proposta encontra-se assinada (ID.5606776-Pág.12).

Da mesma forma, procedeu a juntada no ID n. 19999104 e no ID n. 19999110 as cédulas de crédito decorrente, sem assinaturas e no ID 19999116-p.5 foi juntado o contrato de abertura de conta corrente e os documentos utilizados no momento da abertura da conta.

Por sua vez, verificando a documentação pessoal do autor constante no ID 18613707 resta evidente a diferença entre as fotografias do requerente e da pessoa que promoveu a abertura da conta corrente junto à requerida.

No mesmo sentido, a assinatura do autor aposta na procuração (ID 18613706 é manifestamente divergente daquela constante no cartão de assinatura juntado pela ré no ID. 19999101-Pág.1.

Cabe ressaltar ainda que a ré sequer comprovou que os valores decorrentes dos supostos empréstimos foram efetivamente creditados na conta do suposto beneficiário.

Logo, restou demonstrado que o requerido não logrou êxito em comprovar a regularidade dos débitos cobrados do autor, já que inexistem nos autos quaisquer contratos que foram efetivamente assinados e a documentação do autor em nada se assemelha com a documentação apresentada pela ré, evidenciando, portanto, a fraude bancária.

Nesse contexto, entendo que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme súmula 479 do STJ, de modo que ausente a comprovação da inexistência da falha na prestação do serviço, a ré deverá indenizar os danos causados à parte autora, presumindo-se que não houve celebração válida dos negócios jurídicos questionados na inicial

Cabe destacar que é dever da instituição financeira reclamada adotar mecanismos de segurança e controle para prevenir e coibir a fraude, sendo que eventual falha, deve ser imputada a ausência de diligências necessárias de segurança decorrente da própria natureza da atividade comercial desempenhada, a ensejar responsabilidade da instituição financeira pelo ocorrido, nunca podendo ser admitida a transferência do risco do negócio ao consumidor hipossuficiente

Portanto, a parte ré impôs à parte autora efetivos transtornos aptos a lhe causar sofrimento intenso, com claro reflexo em sua dignidade humana, a ensejar a compensação por danos morais pleiteada. Vejamos:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autor que negou expressamente, desde a inicial, a contratação do serviço de cartão de crédito LUIZACRED, alegando que nunca manteve nenhum contato com a empresa MAGAZINE LUIZA, nem mesmo em loja física requerida que não comprovou a contratação, tampouco elucidando o modo pelo qual se tenha dado, já que não há contrato assinado fisicamente
elementos dos autos que não comprovam que a ré tenha ao menos adotado as cautelas necessárias para evitar a contratação fraudulenta negativação indevida - danos morais caracterizados majoração do "quantum" indenizatório de R$5.000,00 para R$10.000,00 recurso do autor provido, improvido o da ré.
(TJSP; Apelação Cível 1013127-84.2020.8.26.0002; Relator (a): Jovino de Sylos; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 14ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/05/2021; Data de Registro: 23/05/2021).

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Autora que se insurge conta os descontos de dois empréstimos em sua conta corrente divergência de assinaturas já constatada por simples análise visual desnecessidade de realização da prova grafotécnica fraude caracterizada fraude caracterizada inexigibilidade reconhecida, com restituição simples dos valores indevidamente descontados dano moral caracterizada fixação em R$9.540,00 valor condizente com as peculiaridades do caso concreto ação procedente
-recurso do banco réu provido em parte. (TJSP; Apelação Cível 1004041-56.2018.8.26.0068; Relator (a): Jovino de Sylos; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/04/2019; Data de Registro: 05/04/2019).

No mesmo sentido é o entendimento consolidado desta E. Corte de Justiça, senão vejamos
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS COBRADAS INDEVIDAMENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A fraude, ao integrar o risco da atividade exercida pelo banco, não possui o condão de configurar a excludente de responsabilidade civil por culpa de terceiro, estabelecida no artigo 14, § 3º, II, do CDC. 2. Desconto indevido realizado em contracheque de aposentado, por empréstimo consignado não contratado, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados.
3.
O dano moral, no caso em apreço, configura-se ‘in re ipsa’, decorrendo de toda a série de frustrações e incômodos a que foi submetida a parte autora, que sofreu descontos indevidos em sua verba salarial por conta de empréstimo não contratado. A conduta da parte demandada configura evidente abuso de direito, a qual causa mais que dano material
.
4. Na fixação do dano deve-se ponderar sobre as condições socioculturais e econômicas dos envolvidos, o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, a gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico e as finalidades reparatório-retributivas da condenação, de tal forma que a quantia arbitrada não seja tão irrisória que sirva de desestímulo ao ofensor, nem tampouco exacerbada a ponto de implicar enriquecimento sem causa para a parte autora. Quantum arbitrado que não merece minoração, considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente os valores descontados indevidamente e observado o valor arbitrado em casos análogos pela jurisprudência pátria. 5. Repetição indébito. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à restituição dobrada do que pagou, ressalvados os casos de engano justificável, conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC. 6. À unanimidade, nos termos do voto do Desembargador Relator, recurso conhecido e desprovido. (TJ-PA - AC: 00004052520158140073 BELÉM, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 19/03/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/03/2018)

Ademais, sabe-se que a quantificação da indenização deve passar pela análise da gravidade do fato e suas consequências para o ofendido, o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, a condições econômicas e pessoais dos envolvidos, à luz das referências jurisprudenciais aplicáveis à espécie jurídica. A propósito, acerca do arbitramento da indenização por dano moral, assim ensinava CARLOS ALBERTO BITTAR:

“A indenização por danos morais deve traduzir-se em montante que represente advertência ao lesante e à sociedade de que se não se aceita o comportamento assumido, ou o evento lesivo advindo. Consubstancia- se, portanto, em importância compatível com o vulto dos interesses em conflito, refletindo-se de modo expressivo, no patrimônio do lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois, ser quantia economicamente significativa, em razão das potencialidades do patrimônio do lesante.”
(BITTAR, Carlos Alberto. Reparação civil por danos morais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993, p.220).

Considerando as premissas acima especificadas e as peculiaridades do caso concreto, bem como as condições econômicas das partes e o grau de responsabilidade da ré, mostra-se adequada à compensação do dano moral sofrido pela parte autora por desídia do banco réu.

Destarte, tenho que a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mostra-se adequada por estar em sintonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a
parte autora foi vinculada indevidamente à CINCO diferentes contratos
,
tendo seu nome negativado por débitos que totalizaram mais de cinquenta mil reais e cuja resolução do problema foi negada pelo banco quando ela tentou pela via administrativa.

Por tudo isso, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter a sentença em todos seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/03/2023